Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-34.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-34.2024.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MANOEL LOPES ALVES

Advogado(s)
:
GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO, MURILO MARTINS CAMELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS SEM JUSTIFICATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: (i) condenar o Apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados; (ii) condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (iii) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

2. O Apelante sustenta a legalidade da contratação, requer a juntada de novos documentos, a exclusão ou redução do dano moral, a restituição simples do indébito, o reembolso de valores creditados e a modificação do termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é possível a juntada de documentos novos na fase recursal sem justificativa plausível;

(ii) saber se o Banco comprovou a existência de relação jurídica válida entre as partes;

(iii) saber se subsiste o dever de indenizar por danos morais e de restituir os valores em dobro; e

(iv) definir o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

4. A juntada de novos documentos em sede recursal depende da comprovação de que eram inacessíveis anteriormente (CPC, art. 435, parágrafo único), o que não ocorreu no caso concreto.

5. Ademais, ainda que se admitisse a legalidade da conduta da Instituição Financeira, o contrato colacionado e demais documentos colacionados em fase recursal foram impugnados pelo consumidor em contrarrazões, ao fundamento de que não guardam correlação com o objeto discutido.

6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, inclusive por fraudes internas ou externas, conforme Súmula nº 479/STJ e Tema 466/STJ.

7. O dano moral decorre da própria ilicitude e está adequadamente fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia em conformidade com a jurisprudência do TJBA em casos análogos.

8. A restituição em dobro independe de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme tese fixada no REsp nº 676.608/RS (STJ, Tema 929).

9. O termo inicial dos juros de mora, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54/STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A juntada de documentos novos em fase recursal exige justificativa idônea, sob pena de inovação processual.

11. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor em razão de fraude ou inexistência de contratação.

12. O dano moral decorrente de descontos indevidos é presumido e subsiste quando ausente prova de relação jurídica.

13. A restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

14. O termo inicial dos juros de mora, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 435; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.061/DF (Tema Repetitivo); STJ, REsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.04.2021; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000004-34.2023.8.05.0101, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Igaporã/BA, tendo como
Apelante BANCO PAN S.A e como Apelado MANOEL LOPES ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA